Tribunal: TJMT
Processo: 1004943-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1004943-65.2020.8.11.0000
Agravante: RICARDO LUIZ HENRY
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO LUIZ HENRY, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação Civil Pública no 962-71.2013.811.0006 movida pelo Ministério Público Estadual, recebeu a inicial, face a presença de indícios de ato de improbidade administrativa.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão, considerando-se como dies a quo, a data da juntada do mandado cumprido.
Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.
Compulsando o andamento do feito originário, verifica-se que, a juntada do mandado de citação aos autos ocorreu no dia 14/01/2020, senão vejamos a conteúdo da certidão:
“Certidão
Em atenção à petição retro, CERTIFICO que a juntada da Carta Precatória de Citação do Requerido Ricardo Luiz Henry, constando diligência positiva, ocorreu na data de 14.01.2020 (fls. 420/441), conforme registrado no sistema apolo. Assim, considerando que não houve a comprovação do recolhimento das custas para a expedição desta certidão, deixo de selá-la.”
Tendo em vista a juntada aos autos do mandado cumprido, forçoso reconhecer o início do prazo recursal no dia útil subsequente, em 15/01/2020.
Assim, considerando o prazo de quinze dias para a interposição do recurso, o agravo de instrumento deveria ter sido protocolado até a data de 04/02/2020. Destarte, mostra-se intempestiva a interposição do recurso em 27/02/2020.
Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.
A propósito, existe inclusive recurso representativo de controvérsia, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC/1973 E ART. 1.036 DO CPC/2015). INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CARTA ROGATÓRIA, PRECATÓRIA, OU DE ORDEM. A DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO OU DA CARTA ASSINALA O TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, CONFORME PARECER DO MPF.
1. O art. 241, II do CPC/1973 (art. 231, II do Código Fux, CPC/2015) preceitua que começa a correr o prazo quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data da juntada aos autos do mandado cumprido.
(...)
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do Código Fux, CPC/2015), fixando-se a tese: nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta.” (REsp 1632497/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 26/05/2017)
Destarte, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Pertinente à matéria, colaciono o entendimento doutrinário:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.
(...)Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. (...)
Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito (...).
Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.(...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)(Grifei)
Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento se trata de medida cogente.
A corroborar o acima exposto:
DIREITO PRIVADO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO - PETIÇÃO PROTOCOLADA NA COMARCA DE ORIGEM - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC. 2. A data da juntada do mandado de citação cumprido aos autos, quando realizada por intermédio de oficial de justiça, é o termo inicial para a contagem do prazo de quinze dias (§ 5o do art. 1.003 do CPC ) para a interposição do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes da citação (art. 231 , II , c/c § 2o do art. 1.003 do CPC) (...) (N.U 1012496-03.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE À CITAÇÃO DO CHAMADO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO. ART. 231, INC. VI C/C § 2o DO ART. 1.003, AMBOS DO CPC. A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, cuja inobservância impede o seu conhecimento. É intempestivo o agravo de instrumento interposto quando já decorrido o prazo legal (art. 1.003, § 2o, c/c 231, incisos II e VI, ambos do Código de Processo Civil/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA NO PERMISSIVO LEGAL DO ARTIGO 932, INC. III, DO CPC.(Agravo de Instrumento, No 70082805201, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 16-01-2020)
Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III e 1.003, § 5o, ambos previstos no Código de Processo Civil, não conheço do vertente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, a tempestividade.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator